Tribunal: TJBA
Processo: 8010934-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010934-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JAIANE ALVES FERREIRA

Advogado(s)
:
HALF COTRIM DE CASTRO

AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Ementa
: D
IREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATA EM PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Jaiane Alves Ferreira contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária nº 8000626-92.2025.8.05.0032, em trâmite perante a 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A agravante foi aprovada no curso de Direito da UNEB pelo SISU, na modalidade de cotas raciais, e alega ter sido excluída indevidamente do certame por não reconhecimento de sua autodeclaração racial, sem realização de entrevista fenotípica. Sustenta violação ao devido processo administrativo, aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para garantir sua matrícula na instituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, com o objetivo de suspender os efeitos da decisão administrativa que excluiu a agravante do sistema de cotas raciais da UNEB, permitindo sua matrícula provisória no curso de Direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

4. A exclusão da candidata foi fundamentada em procedimento administrativo que observou os critérios objetivos estabelecidos no edital, especialmente no que tange à avaliação fenotípica, realizada por comissão especializada com base em características visíveis, como cor da pele, cabelo e traços faciais.

5. Não se verifica ilegalidade no procedimento de heteroidentificação, tampouco violação ao contraditório ou à ampla defesa, tendo em vista a existência de duplo grau de análise administrativa e a devida motivação do ato impugnado.

6. A intervenção do Poder Judiciário em decisões administrativas deve ocorrer apenas em caso de flagrante ilegalidade ou desvio de finalidade, o que não se evidenciou no caso concreto.

7. A jurisprudência do TJ/BA é firme no sentido de que não cabe ao Judiciário substituir-se à banca avaliadora para reexaminar critérios fenotípicos, salvo em situações excepcionais, o que também não se configurou.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8000384-74.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, j. 27.10.2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8010934-89.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
JAIANE ALVES FERREIRA
e Agravada a
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA